Tribunal: STF
Processo: ARE 1340884
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Colégio Recursal Central de São Paulo, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR MUNICIPAL. ÁREA DA SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. INADMISSIBILIDADE. ADVENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 16.122/2015. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO QUE É INCOMPATÍVEL COM RECEBIMENTO DE ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES. INTELIGÊNCIA DO ART. 12§, 2º DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, IX, e 39, § 3º, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido fundamentou sua decisão na legislação infraconstitucional pertinente, cujo reexame é inviável nesse momento processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 280/STF. Veja-se, nessa linha, o seguinte precedente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



     



    Ademais, para dissentir das conclusões formuladas pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, incidindo, na hipótese, a orientação expressa da Súmula 279/STF. Nesse sentido:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CONTROVÉRSIA SOBRE A VALIDADE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUÍZADA CONTRA LEI MUNICIPAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.161.658-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se.



          Brasília, 28 de setembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator